Tribunal: TJDFT
Processo: 0741841-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de processo de execução de título extrajudicial - nota promissória - na qual houve o indeferimento da petição inicial, mediante reconhecimento da natureza absoluta da competência do foro do domicílio do consumidor, ora executado e recorrido, de modo a afastar a cláusula de eleição de foro prevista no contrato. A parte autora/exequente apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

2. Defende a recorrente que o foro competente é o de Brasília, por ser o local onde a obrigação deve ser satisfeita, além de ser o foro de eleição do contrato. Assegura que a competência territorial é relativa e, por isso, não poderia ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Afirma, ainda, que não haveria prejuízo à defesa do consumidor, pois o processo é 100% digital. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

3. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível. Na hipótese de figurar como réu, entretanto, deve ser utilizada a regra geral insculpida no art. 4o da Lei 9.099/95, c/c art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de alegação da parte ré. Não obstante, em se tratando de relação de consumo, a propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, possibilitando o reconhecimento de ofício. Confiram-se: "Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor." (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015). Precedentes da Turma (acórdãos 1635654 e 1635800), envolvendo a mesma exequente.

6. Por fim, a opção pelo Juízo 100% digital não vincula a recorrida. Nestes termos, não se verifica desacerto na sentença proferida pelo Juízo de origem.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8. Custas pelo recorrente vencido. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.